Tribunal: TJES
Processo: 5029408-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029408-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUANA GASPAR DO NASCIMENTO LOPES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029408-11.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: LUANA GASPAR DO NASCIMENTO LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PROPORCIONAL AO TEMPO DE FÉRIAS. VALORES DEVIDOS. TEMA 1241 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA, ajuizada por
LUANA GASPAR DO NASCIMENTO LOPE
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Narra o autor ser servidor(a) estadual detentor(a) de cargo público de professor(a), pretendendo, através da presente demanda, ter reconhecido seu direito ao recebimento dos valores relativos ao abono de 1/3 de férias sobre os dias efetivamente gozados, sendo estes 45 (quarenta e cinco), acrescidos de juros e correção monetária. Pugna pela condenação do ente público ao pagamento, inclusive retroativo, limitado aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente, do adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias efetivamente gozados.

Em contestação (ID. 4680883), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega necessidade de observância do Princípio da Legalidade ante a inexistência de previsão legal para o cômputo sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias. Portanto, requer a improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4680991), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito do(a) Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças, observado o prazo prescricional quinquenal, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o ora recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, interpôs Recurso Inominado (ID. 4680993) buscando a reforma da sentença, pois entende que o terço de férias deve ser calculado sobre o período de 30 dias, não o de 45 dias, como pleiteado na inicial, pois em verdade não existiria respaldo legal.

Houve apresentação de contrarrazões pela requerida (ID. 4680996). Pugna pela manutenção da sentença.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Sabe-se que a Constituição, em seu art. 7º inciso XVII, deixa claro que é direito dos trabalhadores a percepção do terço de férias no momento em que estiverem gozando desse período de descanso.

Não se faz razoável ampliar um direito fundamental, que é o terço de férias, por meio da lei e depois não o cumprir ou querer afastar a sua aplicação por meio de analogia querendo fazer crer que se trata de 30 dias de férias e 15 dias de recesso.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, me tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepcao do terco constitucional de ferias calculado sobre todo o periodo estabelecido pela legislacao de regencia para gozo de ferias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL.FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023)

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular sobre a incidência do terço de férias, vejamos:

“Deste modo, considerando que o texto constitucional não limita o período a que o terço de férias é devido, considera-se que deve incidir sobre o tempo efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público. Neste cenário também consolidou-se entendimento jurisprudencial no sentido de ser legal o pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de efetivo gozo, e não somente sobre 30 dias.”

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)